Tribunal: TJES
Processo: 5006459-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006459-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA

COATOR: 1 vara criminal de colatina

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006459-26.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARCIO EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - TESE DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES - TEMA 280 STF - VISUALIZAÇÃO PRÉVIA DE MATERIALIDADE E ODOR CARACTERÍSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - PERICULOSIDADE CONCRETA - ORDEM DENEGADA.

Conforme a tese firmada pelo STF no Tema 280 (RE 603.616), o ingresso em domicílio sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões justificadas
ex post
. A visualização de objeto específico descrito em denúncia qualificada (bolsa rosa), somada ao odor de entorpecente exalado do imóvel, autoriza a entrada forçada.

A apreensão de petrechos (balança, papel filme) e a existência de anúncios de venda em redes sociais configuram indícios robustos de traficância, afastando a alegação de mera posse para consumo ou atipicidade.

A reincidência específica em crime de tráfico de drogas é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, visando impedir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública (Art. 312, CPP).

Ordem denegada em harmonia com o parecer ministerial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio TJ-ES, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 15 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006459-26.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARCIO EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Compulsando os autos, verifico que se trata de
Habeas Corpus
visando o relaxamento da prisão de
MARCIO EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA
, calcado na tese de ilicitude probatória por violação de domicílio.

De pronto, verifico que o remédio heróico preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

A tese defensiva central repousa na suposta ilegalidade do ingresso dos agentes estatais na residência do paciente. Reconstituindo o argumento pelo método do
steelman
, a defesa sustenta que a polícia, movida apenas por notícia anônima, teria invadido o imóvel sem autorização ou investigação prévia, o que iria atrair nulidade a toda a apreensão subsequente por derivação (
fruits of the poisonous tree
).

Entendo, todavia, que a realidade estampada nos autos desautoriza tal conclusão.

Compulsando o Auto de Prisão em Flagrante, verifico que a atuação policial foi precedida de (i) informação qualificada detalhando não apenas o comércio de entorpecentes, mas o local exato e o meio de ocultação (uma bolsa de cor rosa); (ii) diligência externa onde os militares, antes do ingresso, sentiram forte odor de maconha vindo do imóvel; e (iii) a visualização direta, através de uma janela, da referida bolsa descrita na denúncia.

Tais elementos retiram a ação do campo da mera suposição e a inserem no contexto das "fundadas razões". O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 280 de Repercussão Geral, estabeleceu a baliza para estas situações:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados."

(STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes)

No caso submetido ao meu exame, a justificativa
a posteriori
é robusta. A confirmação visual de elemento específico da denúncia (bolsa rosa) aliada ao odor característico e à tentativa de fechamento abrupto do portão ao avistar a guarnição, perfazem o lastro objetivo exigido pela Corte Suprema. Não houve, portanto,
fishing expedition
, mas sim a interrupção de um crime permanente após constatação externa de materialidade.

Noutro vértice, a materialidade delitiva e os indícios de autoria transcendem a mera posse. Foram apreendidos balança de precisão, papel filme e anotações típicas do tráfico, além de prova digital contundente: anúncios em redes sociais com os dizeres "Verdão legítimo" e "fortemente online", vinculados ao terminal do paciente.

Quanto à necessidade da custódia cautelar, observo que o paciente é reincidente específico, possuindo condenação definitiva anterior pelo crime de tráfico, conforme registros de antecedentes certificados nos autos. Tal circunstância, sob minha ótica, evidencia que as medidas cautelares do art. 319 do CPP são inócuas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com este entendimento:

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostenta maus antecedentes ou é reincidente, demonstrando risco real de reiteração delitiva."

(STJ, RHC 154.321/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca)

A reiteração delitiva durante o período em que o agente deveria estar em processo de ressocialização demonstra desprezo pela aplicação da lei penal e justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

A tese de excesso de prazo também não prospera, visto que o processo segue marcha regular, com audiência de instrução já designada para data próxima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

03

Vitória/ES, 15 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.